Tribunal: TJSP
Processo: 1001721-74.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial - Suficiência das provas documentais apresentadas para a formação da convicção do juízo - Preliminar rejeitada.

*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo Inocorrência de capitalização de juros - Contrato com parcelas fixas – Ausência de prova de cobrança de juros abusivos, superiores a média do mercado -

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial - Suficiência das provas documentais apresentadas para a formação da convicção do juízo - Preliminar rejeitada.

*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo Inocorrência de capitalização de juros - Contrato com parcelas fixas – Ausência de prova de cobrança de juros abusivos, superiores a média do mercado - Constitucionalidade das MP 1.963 e 2.170 declaradas no Recurso Extraordinário no592.377 – Legalidade da cobrança de Seguro, nos moldes da Súmula 473 do E. STJ. - Recurso não provido.*